Tribunal: TJES
Processo: 5001446-61.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-61.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOSE CORREIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001446-61.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: JOSÉ CORREIA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, ajuizada por JOSÉ CORREIA em face do Banco Daycoval S/A na qual a parte requerente aduz que observou descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato n.º 53-2238817/23, referente a um suposto cartão de crédito, originário do Banco DAYCOVALS.A. Afirma que nunca celebrou contrato de cartão de crédito consignado junto ao referido Banco.

Postulou a declaração de nulidade do contrato; devolução, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário indevidamente. Requer, ainda, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante considerou que a Recorrente/ requerida não comprovou, de forma cabal, ter havido inequívoca anuência do Recorrido/ autor para com a celebração do negócio jurídico contestado, qual seja, contrato de cartão de crédito consignado.

Salientou que “
embora não haja óbice para a celebração de contratos digitais, considerando a ampla utilização do meio virtual para aquisição de bens de serviços, é certo que tal prática exige a observância integral das normas da defesa e proteção ao consumidor. Exige-se, portanto, que a instituição financeira adote todas medidas necessárias para que o contratante receba
informações claras, adequadas e específicas sobre o produto/serviço a ser adquirido
, bem como utilize mecanismos de confirmação de identidade e segurança, sob pena de ser considerado nulo o negócio jurídico celebrado.

Por se tratar de consumidor idoso e, portanto, hipervulnerável, a cautela precisa ser ainda maior.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado contestado na lide (nº 53-2238817/23). Condenou o banco Recorrente, também, a restituir ao autor, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário e a pagar indenização a título de danos morais no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrente Banco Daycoval
, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, preliminarmente: i) decisão
extra petita;
ii) incorreta aplicação da inversão do ônus da prova; iii) cerceamento de defesa, por ausência de perícia técnica; e, por fim, iv) vícios formais não sanados nos embargos de declaração. No mérito, alegou

ausência de danos morais e, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
fixado.

Primeiramente, entendo pela rejeição da preliminar que ataca a sentença, sustentando-a como decisão
extra petita,
isso porque, a sentença não decidiu fora dos escopos dos pedidos iniciais, nem mesmo afirmou que a assinatura não seria válida. Por outro lado, afirmou que, embora
não haja óbice para a celebração de contratos digitais
, no caso dos autos, o cerne da questão gravitou em torno do vício de consentimento do Recorrido/ autor que foi levado, por ausência de informações claras do banco Recorrente, à contratação de negócio jurídico não pleiteado ou desejado por ele.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia técnica, uma porque, como dito acima, a matéria discutida dispensa perícia técnica, sendo de fato e de direito e, duas, porque houve preclusão do direito de pretensão. A Recorrente alega que a Recorrida
“mudou seus argumentos em depoimento pessoal, de forma que alegou, sem juntar qualquer prova, que a biometria facial apresentada pelo Banco Daycoval seria a mesma da contratação com Banco Itaú
” e, por isso,
“deveria ter sido autorizado o pedido de perícia técnica”.
Contudo, não houve a irresignação da Recorrente na audiência de instrução e julgamento, que era o momento oportuno, restando, portanto, preclusa qualquer discussão nesse sentido.

Ainda, em relação a preliminar de vícios formais na sentença, tenho que os argumentos também não merecem prosperar, eis que me filio ao entendimento exarado na decisão em ID 13253641, no sentido de que a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições.

Por fim, quanto ao alegado vício de aplicação da inversão do ônus da prova, entendo que a alegada preliminar não merece prosperar, isso porque a instituição financeira Recorrente teve a oportunidade de produzir suas provas e o fez, o que demonstra que não houve prejuízo à sua defesa. Assim, não houve cerceamento de defesa, pois o juiz de primeiro grau, com base nas provas apresentadas por ambas as partes, formou sua convicção, sendo esta uma prerrogativa do magistrado.

Pois bem.

No mérito, entendo que não assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Observa-se, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que
o recorrente não prestou informações claras e adequadas ao consumidor/recorrido sobre o serviço/produto contratado, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
.

Verifico, que não há qualquer histórico de compras nas faturas de cartão de crédito anexadas pelo recorrente aos autos, o que corrobora a tese do recorrido de que sua intenção era contratar um empréstimo e não um cartão de crédito consignado.

A documentação apresentada pelo banco, embora tente demonstrar a formalidade da contratação, não comprova que o autor, pessoa idosa e com baixo nível de instrução, foi adequadamente informado sobre a natureza e as implicações de um cartão de crédito consignado, em vez de um empréstimo consignado convencional.

Outrossim, o recorrente não demonstrou que o autor teve ciência das "parcelas infindáveis" e das cobranças que não abatiam a dívida, o que configura um vício de informação e prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. O envio do valor por TED e a mera existência de uma assinatura eletrônica não são suficientes para afastar a vulnerabilidade do consumidor e a falha no dever de informação. A alegação do banco de que o autor realizou compras com o cartão para afastar o vício de consentimento não é comprovada de forma detalhada nos autos, e os extratos anexados pelo autor (extrato do INSS) mostram apenas descontos relacionados ao cartão.

Assim, entendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao declarar a nulidade do negócio celebrado.

Nesse cenário, entendo ser cabível a reparação por danos extrapatrimoniais em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total já descontado do benefício do recorrido, verifico ser adequada a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)